Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURIDISDIÇÃO. INFRAÇÕES TIPIFICADAS NO MESMO PRECEITO LEGAL EM INTERVALO MÉDIO DE 92 SEGUNDOS ENTRE SI. ARTIGO 184, II, DO CTB. TRANSITAR EM FAIXA DE CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar a transferência da pontuação e de todos os efeitos administrativos decorrentes das infrações no CJ00401719 e CJ00404413 do prontuário do primeiro autor para o da segunda autora, bem como da infração no CJ00832726 do prontuário do primeiro autor para o da terceira autora, e ainda para declarar a nulidade dos autos de infração no CJ00403977 e CJ00404490. Em seu recurso, alega que o § 7.o do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro fixa o prazo limite de 15 dias para que seja indicado o condutor responsável pela infração de trânsito, o que foi desrespeitado no caso concreto. Adiante, questiona a anulação dos autos de infração no CJ00403977 e CJ00404490 sob o fundamento de bis in idem. Isso porque, ainda que tenham sido praticadas em momento muito próximo daquelas de no CJ00404413 e CJ00404420, respectivamente, constata-se que cada conduta ilícita teve lugar em instantes distintos, ainda que tipificadas em um mesmo preceito legal, o que foi violado repetidas vezes. Desse modo, afirma que cada nova infração enseja uma nova punição, sendo inviável no direito de trânsito promover a aglomeração de diversas ações para conferir um caráter de unidade, uma vez que as sanções possuem valores pouco expressivos e vinculadas a uma política de educação do motorista, não devendo ser acatada a tese de continuidade infracional, o que afasta a conclusão de bis in idem.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas (ID 22271827).
III. O art. 257, § 7.o do CTB estabelece que “não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.
IV. Na inicial foi esclarecido que o proprietário do veículo desconhecia as infrações, uma vez que havia instalado o aplicativo “SNE” em aparelho celular antigo, mas que não promoveu a sua instalação no novo aparelho, razão pela qual não teve ciência das autuações que ocorreram via sistema eletrônico (SNE). No caso, ainda que o proprietário do veículo tenha aquiescido em momento anterior com o recebimento das autuações pelo aplicativo, destaca-se a verossimilhança nas suas alegações quanto ao desconhecimento das infrações face a não instalação do aplicativo no aparelho celular novo, o que demonstra as razões para não ter comunicado o nome do real infrator dentro do prazo de 15 dias, afastando qualquer indício de má-fé.
V. De todo modo, cumpre esclarecer que o prazo estabelecido no § 7.o do art. 257 do CTB é o prazo para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração e suas consequências. Todavia, essa possibilidade não impede que, passado o prazo ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Inclusive, não obstante os julgados colacionados pela parte recorrente, destaca-se que aquelas decisões não possuem efeito vinculante. Lado outro, o entendimento exposto nesta decisão está em conformidade com a posição reiterada deste E. TJDFT. Neste sentido: Acórdão 1210257, 07120218320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1209484, 07128990820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1249985, 07209986420198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1024897, 20160110975535APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 20/6/2017. Pág.: 271/289.
VI. Ademais, ainda que a parte recorrente questione a possibilidade do pedido ser apreciado pelo Judiciário após o prazo de quinze dias para a transferência estabelecido no CTB, destaca-se que a questão foi analisada pelo STJ no final do ano de 2019 quando do julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL no 1.501/SP que, ao interpretar a legislação infraconstitucional, no caso, o artigo 257 §7o do CTB, concluiu que o desrespeito ao prazo de quinze dias previsto naquele dispositivo acarreta tão somente a preclusão administrativa, reforçando a inafastabilidade da jurisdição. Neste sentido, consta na ementa daquele PUIL que: “4. Ressalte-se que o acórdão paradigma adotou entendimento que se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que ‘o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República’ (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019) (...)” (STJ. PUIL 1501/SP 2019/0264946-4, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/10/2019, Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 04/11/2019)
VII. Por conseguinte, deve-se acatar a declaração dos requerentes, mormente quando reconhecem as respectivas responsabilidades pelas infrações apuradas.
VIII. Adiante, observa-se que dentre as infrações elencadas nos autos, constam as de no CJ00404420 e CJ00403990, descritas no artigo 184, II do CTB – “transitar com o veículo na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo”, cometidas no mesmo dia (27/03/2019) às 09:39:55 e 09:41:25, nos quilômetros 3,8 e 1,8 da via EPTG, respectivamente (ID 22271716, págs. 4/5). A mesma situação se repete quanto aos autos de infração no CJ00403977 e CJ00404413, que também abordam a infração do artigo 184, II do CTB, e que foram cometidas no mesmo dia (26/03/2019) às 12:09:18 e 12:10:52 e nos mesmos quilômetros 3,8 e 1,8 da via EPTG, respectivamente (ID 22271716, págs. 6/7).
IX. Não há regulamentação expressa sobre a matéria, sendo que o CTB até possuía previsão para delimitar o tema no seu artigo 258 §4o (“Tratando-se de cometimento de infrações continuadas, a aplicação da penalidade poderá ser renovada a cada quatro horas"), mas o dispositivo foi vetado no momento da sanção do Código de Trânsito.
X. Ademais, o “Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito”, volume I, aprovado pela Resolução no 371/2010 do Contran (acesso em https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/noticias-denatran/manual-brasileiro-de-sinalizacao-de-transito-1) também não trata especificamente da matéria, uma vez que apenas aborda as infrações simultâneas, divididas em concorrentes (aquelas em que o cometimento de uma infração, tem como consequência o cometimento de outra) ou concomitantes (aquelas em que o cometimento de uma infração não implica no cometimento de outra na forma do art. 266 do CTB). Ainda, o referido manual apenas detalha a questão específica relativa ao estacionamento irregular, ao estabelecer que: “No caso de estacionamento irregular e que, por motivo operacional, a remoção não possa ser realizada, será lavrado somente um AIT, independentemente do tempo que o veículo permaneça estacionado, desde que o mesmo não se movimente neste período”.
XI. Face a ausência de previsão normativa expressa, ganha relevo a necessidade de apurar o fato concreto para delimitar se o veículo que é flagrado em intervalo de um minuto e trinta segundos (e de um minuto e trinta e quatro segundos no dia 26/03) de diferença em duas oportunidades transitando na faixa exclusiva teria cometido duas infrações distintas, de caráter sucessivo, ou se foi flagrado cometendo uma infração continuada. Isso porque a conclusão pode ser distinta dependendo da infração que seja apurada duas vezes e tipificadas no mesmo preceito legal em um intervalo diminuto de tempo, conforme se tratar de situações como avanço de sinal vermelho; transitar em velocidade superior à permitida; conduzir veículo falando ao celular; dirigir pelo acostamento; transitar com o farol apagado; ser identificado sem utilizar o cinto de segurança, dentre outros casos.
XII. Corroborando a necessidade de averiguar o caso concreto para definir se a situação configura infração sucessiva ou continuada, constata-se a distinção entre as decisões que apuram eventual bis in idem, conforme as peculiaridades dos fatos analisados. Desse modo, há decisões que concluem pela existência de infrações continuadas, vedando a emissão de vários autos de infração, para evitar o denominado bis in idem (TJ-SP – AC: 10111116720198260011 SP, Relator Desembargador José Maria Câmara Junior. 8a Câmara de Direito Público. Julgado em 29/07/2020. Publicado em 29/07/2020) e (TRF 3a Região, Terceira Turma, Apelação Cível – 2236110 - 0009822-02.2015.4.03.6100, Relator Desembargador Federal Nelton Dos Santos. Julgado em 16/05/2018. E-DJF3: 23/05/2018), enquanto outras decisões concluem pela ausência de bis in idem (TJ-SP – Recurso Inominado: 1040906-32.2017.8.26.0224 SP, Relator Marcelo Tsuno. Colégio Recursal - Guarulhos. Julgado em 14/03/2019. Publicado em 18/03/2019) e (TRF 2a Região, 7a Turma Especializada, AC 00154592420104025101 RJ, 0015459-24.2020.4.02.5101, Relator Desembargador José Antonio Neiva. Julgado em 18/09/2013. Publicado em 02/10/2013).
XIII. Desse modo, importante apurar o cerne da infração cometida. No caso, a parte autora transitava pela EPTG, sendo apurado em duas ocasiões por sistema eletrônico de fiscalização que estava conduzindo o veículo em faixa exclusiva, com intervalo médio de 92 segundos entre as infrações, apuradas com 2km de distância entre si. Todavia, ainda que se reconheça a presunção de legitimidade do ato administrativo, constata-se, no caso concreto, que é da essência da infração que o condutor tenha se mantido naquela faixa durante o período onde foi flagrado em duas oportunidades. Ainda, constata-se que nos dias das infrações apuradas em sequência (26 e 27 de março), não obstante a existência de vários aparelhos eletrônicos de fiscalização na rodovia, as infrações somente foram apuradas naqueles locais próximos entre si e no reduzido espaço de tempo, não tendo o veículo cometido outras infrações no decorrer do trajeto na via.
XIV. Salutar assinalar que não se ignora que inexiste previsão a permitir que um condutor que tenha cometido uma infração possa prosseguir cometendo outras sucessivas infrações idênticas sem que seja penalizado pelas novas condutas, uma vez que configuraria um respaldo para que o motorista conduza o veículo sem respeitar as normas de trânsito. Todavia, pelas razões já expostas, na análise do caso concreto reitera-se que não se trata de infrações sucessivas, mas de infração continuada apurada em dois momentos, uma vez que é da essência da infração de conduzir o veículo na faixa exclusiva que o automóvel permaneça por um período naquela faixa, ainda que por tempo reduzido. Assim, considerando que a penalidade foi apurada duas vezes em um curto período de tempo (cerca de 92 segundos), é possível concluir que se tratava da mesma infração, apurada duas vezes em continuidade.
XV. Portanto, confirmada a pluralidade de penalidades relativas a infrações subsequentes, da mesma espécie, e com ínfima conexão temporal e geográfica, constata-se que a infração identificada na segunda ocasião era a mesma apurada pelo primeiro sistema eletrônico, configurando o bis in idem, a justificar a manutenção da sentença que determinou a nulidade dos autos de infração no CJ00403977 e CJ00404490.
XVI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XVII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.